Tribunal: TJPA
Processo: 0800036-37.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800036-37.2022.8.14.0401

APELANTE: CEZAR ALVES GOMES, WALLACE RODRIGO CARNEIRO MOTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0800036-37.2022.8.14.0401

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Belém/PA

Apelantes: Cezar Alves Gomes e Wallace Rodrigo Carneiro Mota

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. DOIS RÉUS. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2°, II E VII DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1)
Pedido de isenção de pagamento de custas e despesas processuais que deve ser feito junto ao juízo da execução, não cabendo a esta instância recursal conhecer da matéria. Recurso não conhecido quanto a este pleito.

2) Apelação de Cezar Alves Gomes. Pleito de absolvição.
Fragilidade probatória à condenação verificada.

2.1) Ausentes provas suficientes do liame subjetivo entre os apelantes, não subsistindo provas nos autos aptas a subsidiar o convencimento condenatório,
no que tange a autoria delitiva do réu Cezar.

2.2)
Paira no ar, portanto, dúvida quanto à real culpabilidade do acusado Cezar na prática de conduta delituosa, o que atrai para a espécie a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Absolvição com fulcro no art. 386, VII do CPP.

3) Apelação de Wallace Rodrigo Carneiro Mota. Pleito de reforma da dosimetria.

3.1) Pedido de redução da pena provisória aquém ao mínimo legal, face o reconhecimento da confissão espontânea. Insubsistência.
As
atenuantes genéricas previstas no art. 65 do Código Penal não integram a estrutura do tipo penal, e não tiveram o percentual de redução previsto expressamente pelo legislador. Assim, ainda que presentes, serão inócuas quando a pena já estiver fixada no mínimo legalmente previsto. Súmula 231 do STJ.

3.2) Pena de multa em parâmetro reduzido.
É inviável estabelecer a quantidade de dias-multa no mínimo legal, apenas com base na situação econômica do réu, eis que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, devendo seguir os critérios legais de sua aplicação, qual seja, o sistema bifásico (quantidade dias multa x valor de cada dia-multa).

4) Alteração, de ofício, da capitulação jurídica e dosimetria da condenação do réu
Wallace Rodrigo Carneiro Mota. Não havendo provas que os réus agiram em unidade de desígnios e repartição de tarefas para o cometimento do delito, impõe-se o afastamento da majorante do concurso de pessoas. Condenação do réu Wallace com fulcro no art. 157, §2°, VII do CP. Pena final fixada em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

5) Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, dar parcial provimento para absolver o réu Cezar Alves Gomes, com fulcro no art. 386, VII do CPP. E, de ofício, afastar a majorante do concurso de pessoas com relação ao réu Wallace Rodrigo Carneiro Mota, redimensionando-se a pena.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 19/06/2023 e 26/06/2023,
à unanimidade,
em CONHECER PARCIALMENTE do Recurso e, na parte conhecida, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para absolver o réu Cezar Alves Gomes, com fulcro no art. 386, VII do CPP. E, de ofício, afastar a majorante do concurso de pessoas com relação ao réu Wallace Rodrigo Carneiro Mota, redimensionando-se a pena,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém (PA), 19 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WALLACE RODRIGO CARNEIRO MOTA
e
CEZAR ALVES GOMES
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da ação penal n°
0800036-37.2022.8.14.0401
, que condenou os apelantes como incurso no art. 157, § 2º, II e VII do CP, respectivamente, às penas de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos e de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas
razões recursais
(Num. 10710768 – Pág. 1/9), os apelantes, inicialmente, defendem que não há suporte probatório mínimo para lastrear a condenação do recorrente Cezar Alves Gomes, não tendo o órgão acusatório se desincumbido de seu ônus probatório.

Sendo assim requerem a absolvição do réu
Cezar Alves Gomes
, com fulcro no art. 386, VII do CPP.

Ademais, com relação ao recorrente
Wallace Rodrigo Carneiro Mota
, argumentam a superação da Súmula 231 do STJ, requerendo a redução da pena provisória aquém do mínimo legal, com o devido redimensionamento da pena.

Requerem, ainda, a dispensa do pagamento das custas processuais e a fixação da pena de multa em parâmetros reduzidos, considerando a realidade financeira dos condenados.

Em sede de contrarrazões
(Num. 10710775 – Pág. 1/8), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e, no mérito, o
parcial

provimento
do recurso, apenas para que os recorrentes sejam dispensados do pagamento das custas e despesas processuais.

Nesta instância superior
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial provimento
, apenas para que seja reconhecida a absolvição do recorrente Cezar Alves Gomes

(Num. 12073002 – Pág. 2/6).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

A defesa requer, em sede de apelação, entre outros pedidos, a isenção do pagamento de custas e despesas processuais, pois os acusados seriam hipossuficientes economicamente, não tendo condições de com elas arcar sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Todavia, quanto a este pleito especificamente, a jurisprudência pátria pacificou entendimento no sentido de que compete ao juízo da execução apreciá-lo, não podendo ser o pedido veiculado originariamente em sede recursal.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS OU DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. USO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.
CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 9. De acordo com a jurisprudência desta Corte,
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014).

10. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.880.906/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022) (grifo nosso).

Sendo assim, deixo de conhecer do recurso no que diz respeito ao pedido concessão da justiça gratuita, por não ser o juízo competente para apreciar o pleito.

Quanto aos demais pedidos,
o recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Muito embora os recorrentes tenham optado por interpor apenas uma peça de apelação, observa-se que os pedidos recursais são individualizados para cada um deles, pelo o que passar-se-á a analisá-los separadamente.

Inicialmente, foi pleiteado a absolvição do acusado
CEZAR ALVES GOMES
, com fulcro no art. 386, VII do CPP, sob o argumento de ausência de provas de ter este réu concorrido para a prática da infração penal.

Vejamos.

De acordo com os fatos narrados na
denúncia
,
o recorrente Cezar
teria, no dia 01/01/2022, em concurso de agentes com o corréu Wallace
Rodrigo Carneiro Mota
, adentrado em um coletivo quando, então, este último subtraiu o aparelho celular da vítima, mediante o emprego de grave ameaça exercida pelo uso de arma branca (Num. 10710703 – Pág. 1/3).

Com efeito, analisando o acervo probatório colacionado aos autos, destaco que
não há dúvidas da materialidade delitiva
, o que se encontra provado nos autos, seja pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (Num. 10710660 – Pág. 9)
,
seja pela declaração da vítima em juízo (Num. 10710734 – Pág. 1 – 00:02:16).

No entanto,
em relação a autoria, entendo que não há provas contundentes em desfavor do apelante Cezar
.

Observa-se que, em juízo,
foi ouvida apenas a vítima, Sr. Luiz Fernando Costa Figueiredo
(Num. 10710734 – Pág. 1), que relatou que por volta das 21h30min, estava no interior do ônibus coletivo quando dois homens adentraram para vender algo ou pedir dinheiro, momento em que um deles se sentou ao seu lado e pediu dinheiro; que após dizer que não tinha, essa pessoa abriu a mochila e tirou uma faca, momento que anunciou assalto, tendo-lhe subtraído seu aparelho celular.

Esclareceu, ainda, que na ocasião da abordagem, o assaltante indicou que estava acompanhado do outro que ficou sentado mais a frente e disse que não reagisse, uma vez que o comparsa estava armado; que após a ação, os dois

desceram juntos do coletivo e, em seguida, acionou a polícia que, em diligências aos arredores, conseguiu localizar os assaltantes,
encontrando com aquele que o abordou a faca utilizada e o celular subtraído
. Ressaltou que a suposta arma que o assaltante indicou ter seu suposto comparsa, não foi encontrada quando da apreensão.

Em sede de interrogatório
, o
réu Wallace Rodrigo Carneiro Mota
(Num. 10710735 – Pág. 1), confessou a prática delitiva afirmando que subtraiu o aparelho celular da vítima e que, apesar de ter entrado e saído do veículo na companhia do réu Cézar, este não estava ciente de sua ação, bem como não teve envolvimento no roubo.

O
réu Cezar Alves Gomes
, por sua vez, afirmou que adentrou no transporte coletivo na companhia do réu Wallace para vender seus produtos, mas que ficou na parte da frente do coletivo, enquanto o corréu foi para a parte de trás.

Asseverou que não notou a ação do réu Wallace, sequer tendo conhecido de que este estava armado e que, somente quando desceram do ônibus e estavam caminhando que o apelante Wallace Rodrigo lhe comunicou que teria roubado um celular no interior do coletivo, momento em que foram abordados pela guarnição da polícia.

Ora, analisando tais provas,
observa-se que a ação do réu Cezar na empreitada criminosa não restou devidamente comprovada, uma vez que o fato dele ter saído do ônibus com o corréu e, após alguns minutos, terem sido encontrados juntos, apesar de gerar indícios de autoria, não configura prova clara e robusta de sua participação na empreitada criminosa
.

Não se ignora que o vínculo subjetivo necessário à configuração do concurso de pessoas não depende de prévio ajuste entre os envolvidos, bastando a consciente e voluntária cooperação entre os agentes. No entanto,
in casu
,
não é crível afirmar, de forma indene de dúvida, que o recorrente Cezar Alves Gomes tinha ciência do assalto que cometeu o corréu
, nem antes de subir no coletivo, nem na descida e, tampouco, tenha praticado algum ato de cooperação para o cometimento do delito.

Diante de tais premissas, não havendo nos autos qualquer outro elemento probatório capaz de manter a condenação
, conclui-se que o acervo probatório constante dos autos não traduz elementos de convicção contundentes quanto à culpabilidade do acusado Cezar pela prática do crime
sustentado na tese acusatória, não, tendo, portanto,
o órgão acusatório se desincumbido de seu
ônus probandi
, nos termos do art. 156 do CPP
, o que atrai para a espécie a
aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se sua absolvição
,
com fulcro no art. 386, VII do CPP
, restando prejudicados os demais pedidos do seu apelo.

Em relação ao réu
WALLACE RODRIGO CARNEIRO MOTA
, foi pleiteado a reforma da dosimetria, para que a pena provisória seja reduzida aquém do mínimo legal, com o devido redimensionamento da pena final.

Analisando os autos, verifico que o juízo ‘a quo’ fixou a pena-base no mínimo legal e reconheceu, em favor do acusado Wallace, na segunda fase da dosimetria, a atenuante da confissão espontânea, todavia, deixou de aplicá-la em razão da pena-base já encontrar-se no menor patamar legal.

Com efeito, a doutrina ensina que as
atenuantes genéricas previstas no art. 65 do Código Penal não integram a estrutura do tipo penal, e não tiveram o percentual de redução previsto expressamente pelo legislador. Assim, ainda que presentes, serão inócuas quando a pena já estiver fixada no mínimo legalmente previsto
, o que demandaria a intromissão indevida do Poder Judiciário na função legiferante, uma vez que ficaria ao arbítrio do juízo o
quantum
de redução, aplicando-se pena fora dos parâmetros legais (MASSON, Cleber. Direito Penal: Parte Geral Arts. 1ª a 120. Vol. 1, 2021, p. 588 a 589).

Ademais, referida matéria foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça com a edição da
Súmula nº 231
, segundo o qual: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Ressalta-se, ainda, que não há inconstitucionalidade ou ilegalidade no referido enunciado, inclusive o Supremo Tribunal Federal também já pacificou a

matéria, ao apreciar
Recurso Extraordinário nº 597.270-4/RS, submetido à sistemática da repercussão geral, fixando a seguinte tese (Tema 138): “
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Assim,

não assiste razão ao recorrente
, não havendo que se falar em possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea para diminuir a pena aquém do mínimo previsto em abstrato
.

Requer, ainda, o recorrente,
a fixação da pena de multa em parâmetros reduzidos, considerando a sua realidade financeira.

Não obstante as razões recursais, importa consignar que o seu cálculo segue o sistema bifásico (quantidade dias multa x valor de cada dia-multa), em que o número de dias deve ser deve ser calculada com base no mesmo critério de aplicação da pena privativa de liberdade.

Sendo assim, é inviável estabelecer a quantidade de dias-multa no mínimo legal apenas com base na situação econômica do réu, eis que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, devendo seguir os critérios legais de sua aplicação.

Por fim, face à absolvição do réu Cezar Alves Gomes por ocasião deste Acórdão, entendo que há
repercussão na condenação do réu Wallace Rodrigo Carneiro Mota
,
na medida em que deve ser afastada a majorante do concurso de pessoas, revelando-se imperiosa a correção de ofício
.

Note-se que o réu Wallace foi condenado com fulcro no art. 157, §2°, II e VII do CP, no entanto, conforme verificado supra, não restou demonstrado que os agentes agiram em concurso de vontades, ante a ausência de prova da ciência do réu Cezar da conduta delitiva.

Sendo assim,
uma vez reconhecida a absolvição do réu Cezar, afasta-se a majorante do concurso de pessoas, recaindo a condenação do réu Wallace Rodrigo Carneiro Mota à sanção do art. 157, §2°, VII do CP
.

Nesse sentido, o juízo ‘a quo’ fixou a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, o que restou mantido na segunda fase da dosimetria, diante da impossibilidade de redução da pena provisória aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Já na
terceira fase da dosimetria
, sobejando somente a majorante do emprego de arma branca, majoro a pena à fração de 1/3 (um terço), fixando a pena final do recorrente Wallace em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O magistrado de piso estabeleceu o
regime semiaberto
para o cumprimento da pena, por força do art. 33, §2°, ‘b’ do CP e, ainda, entendeu incabível a
substituição da pena
privativa de liberdade

imposta ao apelante, bem como a
suspensão condicional da pena
, em razão do
quantum
de pena fixado, o que mantenho nessa oportunidade, por estar em consonância com a lei penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE e, na parte conhecida, DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal para
absolver o réu Cezar Alves Gomes, com fulcro no art. 386, VII do CPP e, de ofício, afastar a majorante do concurso de pessoas com relação ao réu Wallace Rodrigo Carneiro Mota, fixando sua pena final
em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida no regime semiaberto, mantendo os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação supra.

SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO
ALVARÁ DE SOLTURA
do recorrente
CEZAR ALVES GOMES
, paraense, natural de Muaná-PA, nascido em 08/08/1994, filho de Maria Oneide Alves Gomes e Braz Alves da Silva, endereço: Rua Santiago, S/N.º, Invasão da Orla, Bairro da Pedreirinha, Centro, Marituba-PA, CEP 67200-000
, salvo se por outro motivo estiver ou tiver que permanecer preso.

É como voto.

Belém (PA), 19 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 27/06/2023